Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELININAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer e de repetição de indébito tributário, na qual os autores requereram a determinação ao Distrito Federal para se abster de descontar contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, bem como a condenação para restituir os valores indevidamente recolhidos, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF arguiu a incompetência da justiça estadual para processar e julgar ação, porquanto a contribuição previdenciária é tributo de competência da União, requerendo a remessa do feito à justiça federal. No mérito, defendeu a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias dos servidores públicos, exceto no caso de férias não gozadas nos termos da súmula 125 do STJ.

4. Preliminar de incompetência. Inicialmente, registre-se o presente feito foi distribuído inicialmente à 27a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, onde foi declarada a ilegitimidade da União e determinada a remessa dos autos a uma das Varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo sido, posteriormente, declinada a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Portanto, declarada a ilegitimidade da União, cabe à justiça estadual processar e julgar a ação. Ademais, o Distrito Federal é o ente responsável pelo recolhimento do tributo. Preliminar rejeitada.

5. As contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor (AI 712880 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00753).

6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o adicional de 1/3 (um terço) de férias previsto no inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal possui natureza indenizatória e não incorpora a remuneração para fins de aposentadoria, razão por que não se justifica a incidência da contribuição previdenciária, até pela inexistência da contraprestação.

7. Nesse sentido: (Acórdão 1100978, 20160110288784ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: 409/413); (Acórdão 1101980, 07023968720178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.